Tribunal: TJSP
Processo: 0006295-25.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Execução Penal – Retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e hediondo e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reincidência não específica – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? - ou 60% da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o

Ementa:
Execução Penal – Retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e hediondo e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reincidência não específica – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? - ou 60% da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente a reeducando reincidente, específico ou não, condenado por crimes hediondo e comum, fica condicionada ao cumprimento de ao menos ? ou 60% da reprimenda concernente ao crime hediondo (art. 112, VII, da LEP) no regime imediatamente anterior ao pretendido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0006295-25.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado JORGE AUGUSTO BONI BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso, vencido o 3o
juiz, que dava provimento ao agravo, nos termos da declaração de
voto", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto No 24987
Agravo de Execução Penal No 0006295-25.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jorge Augusto Boni Braz
Execução Penal Retificação do cálculo de penas Crime
anterior comum e hediondo e condenação atual por crime
hediondo
Progressão para regime prisional menos
rigoroso
Reincidência não específica
Reeducando
reincidente que não cumpriu ainda - ou 60% da pena
imposta pelo crime hediondo
Ausência de requisito
objetivo Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso
concernente a reeducando reincidente, específico ou não,
condenado por crimes hediondo e comum, fica condicionada ao
cumprimento de ao menos
ou 60% da reprimenda
concernente ao crime hediondo (art. 112, VII, da LEP) no
regime imediatamente anterior ao pretendido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pela i.
Promotora de Justiça contra a r. decisão de fls. 69, da MMa Juíza Isabel
Cristina Alonso Bezerra Zara, da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal “DEECRIM da 6a RAJ”, da Comarca de
Ribeirão Preto, que, nos autos da execução n.
0004934-41.2018.8.26.0496, determinou a retificação do cálculo em favor
do sentenciado JORGE AUGUSTO BONI BRAZ, considerando-se a
exigência do cumprimento de 2/5 da pena para a progressão de regime
(40% - aplicação analógica do art. 112, V, da LEP), sob a seguinte
fundamentação (fls. 69):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Retifique-se o cálculo para constar como requisito objetivo à
progressão ao regime semiaberto a fração de 2/5 (dois quintos;
sentenciado reincidente não-específico).
Inconformada, insurge-se a Promotora de Justiça,
pela reforma do r. decisum para que seja retificado o cálculo, eis que
presente estaria a reincidência ostentada pelo acusado. Necessária se
faria a aplicação da fração de 3/5 ou de 60%, sendo o réu reincidente
específico ou não, uma vez que a lei não faria qualquer distinção entre os
tipos de reincidência para a incidência da referida fração. O acusado
seria efetivamente reincidente, devendo, por isso, ser adotada a fração
de 3/5 (60% - art. 122, VII, da LEP). Ao final, prequestiona a matéria.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 86), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O presente recurso merece prosperar.
Razão assiste à i. Promotora de Justiça no
inconformismo manifestado às fls. 01/23.
A Magistrado de primeiro grau não analisou a
questão com o costumeiro acerto, eis que trata de réu reincidente que, ao
praticar novo crime, realizou tipo penal de crime hediondo.
A fração adotada pelo Juízo a quo, prevista no art.
112, VI, da LEP, diz respeito a reeducando primário e, no caso dos autos,
o agravado é reincidente.
Infere-se dos autos ser o agravado reincidente em
crime doloso, eis que fora anteriormente sentenciado pela prática dos
crimes previstos nos arts. 121, e art. 157, § 2o, I e II, ambos do CP, e art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
244-B do ECA.
Foi novamente condenado, desta vez, como incurso
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 28/52), à pena de 08 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 800 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
O término de cumprimento da pena previsto para 08
de maio de 2025 (fls. 68)
A previsão para a progressão ao regime semiaberto
estava prevista para 27 de fevereiro de 2022, considerando-se o
cumprimento de 3/5 da pena imposta.
A
Juíza
monocrática
determinou,
contudo,
a
retificação desse cálculo a fim de constar como requisito objetivo à
progressão ao regime semiaberto a fração de 2/5, considerando que o
ora sentenciado não seria reincidente específico.
Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público.
Pleiteia, assim, a retificação do cálculo, sob o fundamento de que o lapso
aplicável ao sentenciado, para fins de progressão, é a fração de 3/5 (ou o
percentual de 60%), com fundamento no art. 112, VII, da LEP (nova
redação pela Lei n. 13.964/2019), pois se trata de réu reincidente,
independente da natureza do crime. Basta apenas a reincidência
genérica.
Analisados os autos, é forçoso reconhecer que lhe
assiste razão.
O cerne do presente recurso é referente ao quantum
de cumprimento de pena exigido para a concessão da benesse da
progressão de regime, tratando-se de sentenciado reincidente simples
anteriormente condenado pela prática dos crimes de homicídio, roubo e
corrupção de menores
mas que restou condenado pela prática de
crime hediondo (tráfico de entorpecentes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento da nobre Magistrada de
Primeira Instância, correta a análise empreendida da i. Promotora de
Justiça, para que o cálculo de pena a ser elaborado deverá considerar o
lapso de 3/5 (ou 60%) da reprimenda para a progressão de regime, indo
assim, de encontro do legalmente previsto.
Pondere-se ainda que, conquanto o agravado não
seja reincidente específico, tal circunstância não afasta a aplicação do
art. 112, VII, da LEP que, diante da revogação do § 2o do art. 2o da Lei no
8.072/90, poderá ser considerada pelo Juízo das Execuções Criminais
por ocasião da elaboração dos cálculos para obtenção de benefícios
prisionais de condenados por crimes hediondos ou equiparado.
A reforma trazida pela Lei n. 13.964/19, o “pacote
anticrime”, ao alterar o art. 112 da LEP e estabelecer novos lapsos de
progressão para regime menos rigoroso, não exigiu a reincidência
específica para aplicação da porcentagem de 60% aos condenados
reincidentes em delitos hediondos ou equiparados.
Na medida em que o art. 112 da LEP não utiliza
expressamente o termo “reincidente específico” tal como é feito nas
oportunidades em que incide o instituto as frações previstas nos incisos
IV, VII e VIII são aplicáveis à recidiva, independentemente da natureza
do crime anterior. Nesse sentido, v.g.:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão de regime
Retificação de cálculo
Sentenciado reincidente não
específico em delito hediondo ou equiparado
Pleito de
aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de
cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos
sentenciados não reincidentes, para progressão de regime
prisional
Descabimento
Lei no 13.964/2019 que não
exigiu a condição de reincidência específica
Aplicação
do lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Manutenção da decisão AGRAVO NÃO PROVIDO 1
Agravo em Execução Penal
Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei
no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019)

Consecução a progressão de regime somente após o
resgate
de
3/5
da
reprimenda,
nas
hipóteses
de
condenação pelo cometimento de crime hediondo ou
equiparado, nos casos em que o reeducando é reincidente
Impossibilidade de redimensionamento da fração
mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está reservado
exclusivamente
aos
reeducandos
primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate
de 60% da punição carcerária
Natureza do ilícito penal
anterior Irrelevância Precedentes Decisão mantida
Recurso desprovido 2
Resta, portanto, bem caracterizada a reincidência na
prática de crime hediondo ou equiparado e, assim, a exigência quanto ao
cumprimento mínimo de 3/5 ou 60% da pena para preenchimento do
requisito objetivo, é medida que se impõe para o pleito de progressão de
regime.
É de rigor, portanto, a cassação da r. decisão
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal
0002500-33.2020.8.26.0521/Sorocaba.
Agravante:
Ivanildo
Amorim
Aguiar
Agravado:
Ministério Público. Relator: Desembargador Silmar Fernandes. 9a Câmara de Direito Criminal.
Votação unânime. São Paulo, 16 de junho de 2020. Data de Registro: 16/06/2020. @-SAJ Portal
de
Serviços.
Disponível
em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=13652045&cdForo>.
Acesso em: 12 Ago 2020.
2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal
0001703-79.2020.8.26.0158/Santos. Agravante: Alan do Nascimento. Agravado: Ministério
Público. Relatora: Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi. 5a Câmara de Direito Criminal
Votação unânime. São Paulo, 16 de junho de 2020. @-SAJ Portal de Serviços. Disponível em: <
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=13652371&cdForo=0>. Acesso em: 12 Ago
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada.
Deve-se ressaltar que, com relação ao pedido de
prequestionamento da matéria, o julgador não está obrigado a citar os
dispositivos legais em sua fundamentação jurídica, sobretudo quando a
expõe de forma clara e precisa quanto aos seus termos, o que se verifica
no julgado da Corte Superior.
[...] não há necessidade de o acórdão referir-se a todos os
dispositivos de lei para fins de prequestionamento explícito,
bastando decidir a matéria discutida na lide [...].3
Diante do exposto, dá-se provimento ao presente
recurso interposto pelo Ministério Público em desfavor de JORGE
AUGUSTO BONI BRAZ para que seja refeito o cálculo para fins de
benesse de progressão de regime prisional, com consideração da fração
de 3/5 ou do percentual de 60%, nos termos do art. 112, VII, da LEP.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 704475, Rio de Janeiro. Relator: Ministro
Castro Meira. 2a Turma. Brasília, 22 de março de 2005. Diário da Justiça Eletrônico. 30 Maio 2005, p.
324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.587
Agravo de Execução Penal no 0006295-25.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jorge Augusto Boni Braz
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
1. Adotado o relatório de fls. 99/100, data
máxima venia, divirjo do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator e
da Douta maioria.
A r. sentença ora guerreada determinou a
retificação do cálculo em favor do sentenciado, considerando a exigência
do cumprimento de 2/5 da pena para a progressão de regime (40% -
aplicação analógica do artigo 112, V, da LEP).
Assim, o representante ministerial se insurgiu
pleiteando a retificação do cálculo, eis que com a reincidência ostentada
pelo acusado, deve ser aplicada a fração de 3/5 ou de 60%, aduzindo que a
lei não faria qualquer distinção entre os tipos de reincidência para a
incidência da referida fração, portanto, o acusado seria efetivamente
reincidente (artigo 112, VII, da LEP).
O douto Desembargador Relator, seguido pelo
douto Desembargador 2o juiz, decidiram pelo provimento do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, para que seja refeito o cálculo para fins de benesse de progressão
de regime prisional, com consideração da fração de 3/5 ou do percentual de
60%, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
Sendo assim, revendo posicionamento anterior
e a fim de adequar o entendimento àquele esposado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, anoto ser o caso de improvimento do recurso
ministerial.
Explico.
Segundo consta, o agravado (reincidente em
face de anterior condenação pela prática do delito de roubo), cumpre, em
regime prisional fechado, a pena de 08 anos de reclusão pelo crime de
tráfico de drogas, com término de cumprimento previsto para 08 de maio
de 2025 (fls. 68).
O Juízo a quo retificou o cálculo para constar
como requisito objetivo à progressão ao regime semiaberto a fração de 2/5
(sentenciado reincidente não-específico).
Alega o representante ministerial que deve ser
considerada a fração para progressão em relação ao crime hediondo em
3/5, de acordo com o artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal.
Sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19
(Pacote Anticrime), foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei no.
8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na
Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei no. 7.210/84, cujo artigo
112
a partir da novel legislação
passou a contar com a seguinte
redação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido com
violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime hediondo ou equiparado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado morte, vedado o livramento condicional.
Como se pode observar, na hipótese de o
sentenciado por crime hediondo ou equiparado ser primário, a progressão
de regime dar-se-á com o cumprimento de 40% da pena.
Se o sentenciado, ao contrário, for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado, a progressão ocorrerá com o
cumprimento de 60% da pena. Não se exige como se pode observar
uma reincidência qualquer. A reincidência que enseja maior rigidez na
progressão de regime, com exigência de cumprimento de maior tempo de
pena, é aquela na prática de crime hediondo ou equiparado. Exige a lei que
o apenado condenado por crime hediondo ou equiparado seja reincidente
em crimes de igual natureza para que se imponha o lapso de 60% (sessenta
por cento).
Esta, aliás, é a conclusão da doutrina
especializada:
“Interessante notar que, com relação ao reincidente em
crime hediondo, a lei nova é mais benéfica. Isto porque,
pela redação antiga, bastaria que o condenado fosse
reincidente
genérico
para
que
se
exigisse
o
cumprimento de 3/5 da pena para a progressão de
regime. Pela nova redação, dada pela Lei 13.964/2019,
especificamente o inciso VII do artigo 112 da LEP,
para que se exija o cumprimento de 60% (equivale aos
antigos 3/5), faz-se necessário que o apenado seja
“reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”, ou seja, reincidente específico em crime
hediondo ou equiparado”4.
4 FRABRETTI, Humberto Barrionuevo. SMANIO, Gianpaolo Poggio. Comentários ao Pacote Anticrime.
São Paulo: Atlas, 2020. p. 183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Casos como o dos autos, em que o sentenciado
foi condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em
crime comum, não foram contemplados pela novel legislação. Não há, em
nenhum dos incisos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, a descrição
de tal hipótese.
E, como é sabido, a execução penal, assim
como o próprio direito penal, rege-se pelo princípio da legalidade. Com
efeito, “...o cânone do direito penal possui ressonância na Execução
Penal: não há pena sem lei anterior que a defina. E acrescentamos: não
há execução da pena sem lei...”5.
A lacuna legislativa impõe, como melhor
técnica de integração da norma, a aplicação da analogia in bonan partem.
De fato, a norma que prejudica o réu deve ser interpretada restritivamente,
de modo que, em casos como o dos autos, deve-se aplicar a norma mais
favorável.
Este o entendimento que já vinha sendo
esboçado pela 6a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça e que,
recentemente, passou a ser encampado pela 5a Turma, em clara
uniformização do posicionamento do Tribunal da Cidadania e que agora
passa a ser aplicado por este Julgador, que melhor refletindo sobre o tema,
entendeu ser mais adequado aos princípios norteadores da ciência penal.
5 BRITO, Alexis Couto. Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
VIA
INADEQUADA.
LEI
13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO
DE REGIME. PACIENTE
CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (FURTO
QUALIFICADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA
PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN
BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA
PENA.

ORIENTAÇÃO
REVISTA.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE
OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas
corpus,
passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade.
2. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento
no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja
específica em crime hediondo para a aplicação da
fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve
haver distinção entre as condenações anteriores
(se por crime comum ou por delito hediondo).
Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes.
3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote
Anticrime -, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o,
da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19),
passando a progressão de regime, na Lei de
Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução
Penal
modificou
por
completo
a
sistemática,
introduzindo critérios e percentuais distintos e
específicos para cada grupo, a depender
especialmente da natureza do delito.
5. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de
tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua
reincidência devido à condenação definitiva anterior
pelo crime de furto qualificado (delito comum).
Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a
disciplinar a progressão de regime ora pretendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados
aos reincidentes específicos.
6. Em direito penal não é permitido o uso de
interpretação extensiva, para prejudicar o réu,
devendo a integração da norma se operar mediante a
analogia in bonam partem. Princípios aplicáveis:
Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in
dubio pro reo. - A lei penal deve ser interpretada
restritivamente
quando
prejudicial
ao
réu,
e
extensivamente no caso contrário (favorablia sunt
amplianda, odiosa restringenda) - in NÉLSON
HUNGRIA,
Comentários ao Código Penal, v. I, t.I, p. 86.
Doutrina: HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e
GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao
Pacote
Anticrime,
Ed.
Atlas,
2020;
RENATO
BRASILEIRO
DE
LIMA.
Pacote
Anticrime:
Comentários à Lei 13.964/19, Ed. JusPodium, 2020;
PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei
13.964/2019, https://www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO
SANCHES
CUNHA,
Pacote
Anticrime:
Lei
n.
13.964/2019 - Comentários às alterações no
CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020; e
PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e
ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA,
Pacote Anticrime: As modificações no sistema de
justiça criminal brasileiro. e-book, 2020.
Precedentes: HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em
06/10/2020.
7. Agravo regimental provido, concedendo habeas
corpus de ofício para que se opere a transferência do
paciente a regime menos rigoroso com a observância,
quanto ao requisito objetivo, do cumprimento de 40%
da pena privativa de liberdade a que condenado,
salvo se cometida falta grave (grifos não originais)
(STJ - 5a Turma - AgRg no HC 613268/SP
Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca j. 09.12.2020).
HABEAS
CORPUS.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL. PERCENTUAL PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA REDAÇÃO DO
ART. 112 DA LEP. LACUNA EM
RELAÇÃO
AOS
REINCIDENTES
SIMPLES.
INTEGRAÇÃO DA NORMA PELA ANALOGIA IN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BONAM PARTEM QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL DE 2/5
(40%) AO INVÉS DE 3/5 (60%). POSSIBILIDADE.
1 - Com a alteração promovida pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), o legislador trouxe novas nuances
ao tema, pois ao revogar o art. 2o, §2o da Lei n.
8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação
entre a reincidência específica ou genérica para
a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para
progressão de regime, modificando também o art. 112
da Lei de Execução Penal. (HC 607.190/SP, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14/10/2020).
2 - Deve-se entender, portanto, que, para o condenado
por crime hediondo que seja reincidente genérico,
como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual
equivalente ao que é previsto para o primário, vale
dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI,
a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não
resultado morte). 3 - Agravo regimental desprovido
(grifo não original) (STJ - 6a Turma - AgRg no HC
598839/SP - Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
01.12.2020).
E, como é sabido, a lei penal mais benéfica
retroage em benefício do agente, nos termos do artigo 2o, parágrafo único,
do Código Penal, sendo que “transitada em julgado a sentença
condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais
benigna” (Súmula 611 do STF).
Deste modo, é aplicável o percentual de 40%
(quarenta por cento) aos réus reincidentes em delitos não hediondos ou a
eles equiparados, à semelhança do sentenciado, devendo ser mantida a
decisão.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SILMAR FERNANDES
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO GRASSI NETO
13D22623
8
16
Declarações de
Votos
SILMAR FERNANDES
13DCDF55
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006295-25.2020.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.